Tribunal: TJBA
Processo: 8032282-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032282-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ADRIANA NUNES REGO

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor.
Recurso de a
pelação. Plano de saúde. Obesidade mórbida com comorbidades associadas. Internação em clínica especializada com indicação médica.
Prestígio à
rede credenciada,
caso
apta. Recusa de cobertura indevida. Interpretação contratual favorável ao consumidor. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que determinou o custeio, por operadora de plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida associada a comorbidades, conforme prescrição médica. A operadora sustenta que não houve negativa indevida de cobertura, sob a alegação de disponibilidade de rede referenciada, ausência de solicitação formal, validade de cláusula contratual de limitação e inexistência de comprovação de superioridade do regime de internação.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de custear internação em clínica especializada caracteriza negativa indevida de cobertura; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que exclui internações para fins estéticos pode ser aplicada ao caso de obesidade mórbida com risco à vida e prescrição médica expressa.

III. Razões de decidir

3.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), devendo as cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente.

4.A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 1º, III; 6º; 170 e 193), não podendo ser limitada por cláusulas contratuais que comprometam sua proteção efetiva.

5.A negativa de custeio não se justifica quando há prescrição médica fundamentada para internação em clínica especializada, sendo indevida a alegação genérica de existência de rede credenciada, quando não há prova de que esta ofereça tratamento equivalente.

6.A obesidade mórbida é doença crônica e multifatorial, com cobertura obrigatória nos planos de saúde, conforme a Lei nº 9.656/1998, art. 10, e RN ANS nº 167/2008, que autorizam a internação em caso de indicação médica.

7.O tratamento prescrito no caso concreto não possui finalidade estética ou recreativa, mas sim terapêutica, com vistas à preservação da vida e combate às comorbidades associadas, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão contratual previstas no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998.

8.A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a operadora do plano não pode substituir a indicação médica por decisão administrativa, sendo abusiva a negativa de cobertura em tais hipóteses.

9.A sentença impôs limites razoáveis ao determinar a observância preferencial da rede credenciada e afastou expressamente procedimentos estéticos, garantindo o equilíbrio contratual.

10.A ausência de dano moral não impede o reconhecimento da obrigação de cobertura, e a sucumbência recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), ajustando-se a base de cálculo ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8032282-34.2023.8.05.0001
, em que é apelante
BRADESCO
SAÚDE
S/A

e apelada

ADRIANA NUNES REGO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.